Tribunal: STF
Processo: ARE 1553328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSIONISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IPERN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IPERN FACE À TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE PROTEÇÃO DOS MILITARES PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA PELA LCE Nº 692/2021. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DO FUNDO. LCE Nº 692/2021 QUE IMPÕE AO IPERN TAL ÔNUS ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEIS COMPLEMENTARES 463/2012 E 657/2019. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DEVIDO. ÓBICE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DO DIREITO PLEITEADO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, NOS TERMOS DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente